Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-29.2014.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000641-29.2014.8.14.0067

APELANTE: VALMIN CARVALHO FERNANDES, VALTINHO CARVALHO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000641-29.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Mocajuba

APELANTES:
Valmir Carvalho Fernandes e Valtinho Carvalho Fernandes

ADVOGADO(A):

Tony Heber Ribeiro Nunes

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Cláudio Bezerra de Melo

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA
CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE
. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Valmir Carvalho Fernandes e Valtinho Carvalho Fernandes,
por meio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que condenou o primeiro apelante à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, e o segundo à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 870 dias multa, em regime inicialmente fechado, todos pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 6059872,
in verbis
:

“(...) que no dia 13.02.2014, por volta das 17h, foi formulada denúncia anônima à Policia Militar desta cidade, dando conta de que na casa do senhor Vicente, pai dos acusados VALTINHO e VALMIR ocorria o comércio ilegal de substância entorpecente. Os milicianos dirigiram-se ao local informado e ao adentrar na residência dos acusados localizaram enterrado no quintal um saco plástico contento 10 (dez) trouxas e dentro de cada uma dez (10) petecas de pasta base de cocaína.

Salienta-se que dentro da residência foi encontrado um revólver calibre 38 e cinco (05) munições intactas. Indagado aos acusados de quem era a droga, apontaram a pessoa de NÚBIA, em diligência na casa desta, a polícia identificou o terceiro acusado EDILO e com o mesmo apreenderam uma pequena quantidade de maconha e as quantias de R$ 3.121,00, sendo certo que EDILO, VALTINHO e VALMIR são os responsáveis pelo comércio de drogas, usando como "central das drogas" a casa de seus familiares.

Consta, ainda, da peça informativa em anexo que na casa dos acusados foi localizado e apreendida uma balança de precisão prata, vários celulares, bermudas jeans masculinas, motor rabeta e sacos plásticos para embalar drogas.”

Em razões recursais
,
ID 6059895
,
postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, pede a correção das penas aplicadas por serem os denunciados réus primários, não merecendo uma pena desproporcional como foi imposta.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Bel ́m, 21/2/2024

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, tendo
os policiais militares JOSÉ ALMEIDA MISERICÓRDIA e JAIR AUGUSTO PEREIRA RAMOS
confirmado, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, todos os termos da denúncia, esclarecendo que foram acionados em virtude de uma denúncia anônima de venda de drogas na residência de um Sr. Conhecido como Vicente; que em diligência ao local encontraram a droga mencionada na peça acusatória no quintal da casa; que os denunciados que estavam lá disseram que a droga pertenceria a uma Sra. de nome Núbia; que foram encontradas 10 trouxas, contendo cada uma delas 10 petecas de cocaína; que os denunciados afirmaram que vendiam drogas para essa Sra. Núbia; que diligenciaram até a casa de Núbia e procederam sua prisão.

Ora, apesar de negar os apelantes a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa nesse sentido.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou
guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrentes, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - DA PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS.

De forma subsidiária, postula a correção das penas aplicadas, por serem os denunciados réus primários, não merecendo uma pena desproporcional como foi imposta.

A dosimetria penal de ambos os recorrentes, presente à ID 6059893, encontra-se em seus devidos termos legais, tendo sido respeitado todos os ditames descritos no art. 59 e ss do CPB c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, posto que em relação ao apelante Valtinho Carvalho Fernandes, esse se mostrou reincidente, já possuindo sentença transitada em julgado quando da data do fato aqui em estudo, sendo sua pena base estipulada em patamar justo e proporcional as circunstâncias judiciais negativadas em seu desfavor, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida

foi levada em consideração nesse caso.

Da mesma forma foi a dosimetria do recorrente Valmir Carvalho Fernandes, que também teve algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis a ele, menos a reincidência, já que ainda era réu primário, sendo então imposta sua pena em um quantum abaixo do que foi estipulado para o outro denunciado, mostrando-se essa pena dentro de todos os parâmetros legais, inclusive, sendo demonstrado pelo próprio magistrado sentenciante que ambos os apelantes se dedicavam à atividade criminosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024